Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718013-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA PAULA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Traga a impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, três orçamentos, de distintos estabelecimentos hospitalares, referentes aos procedimentos necessários ao cumprimento da obrigação, para fins de análise de possível bloqueio de valores. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 29 de agosto de 2021, às 17h21min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator